Tribunal: TJPA
Processo: 0021573-30.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021573-30.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO MARCOS COSTA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj.

2. ENVOLVIMENTO DE MENOR ADOLESCENTE CABALMENTE COMPROVADO NO BOJO DO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS.

3. MENORIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO MENOR. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR A EFETIVA OCORRÊNCIA CONCURSO DE AGENTES DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CASO DE AUMENTO.

2. É CEDIÇO QUE NO CONCURSO DE AGENTES, NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS PRATIQUEM A MESMA CONDUTA, BASTANDO QUE UM COMPLETE A CONDUTA DO OUTRO, RESPONDENDO CADA UM NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE.

3. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS, DÃO A CERTEZA QUE O ILÍCITO FORA PERPETRADO PELO ORA APELANTE, NA COMPANHIA DE DOIS MENORES ADOLESCENTES, NÃO SUBSISTINDO RAZÃO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SENTENÇA ORA HOSTILIZADA.

4. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido os crimes cometidos mediante uma única ação, e tendo atingido vítimas diferentes, ou seja, havendo mais de um resultado, não há falar em crime único, mas em concurso formal de crimes, conforme o disposto no Art. 70 do Código Penal, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

2. CONCURSO FORMAL MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
João Marcos Costa Valente
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores, em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 157,§2º, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, c/c artigo 70, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7062449, que no dia 19
de setembro de 2019
, por volta das as vítimas estavam transitando no ônibus que faz a linha Paar – Ceasa, sentido Centro, altura da Avenida Pedro Álvares Cabral, quando ouviram gritaria e correria, momento em que o denunciado, ora apelante, portando um simulacro de arma de fogo, na companhia de dois adolescentes, Igor Victor Dias Roque e Marlon dos Reis Mendes, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto e começaram a subtrair os pertences dos passageiros.

Consta ainda na exordial acusatória, que o motorista do coletivo, o nacional João Carlos Guedes, se encontrava parado no semáforo quando os adolescentes e o denunciado gritaram “
motora, vai devagar que é um assalto
”. Neste momento, passaram a subtrair o dinheiro e celulares dos passageiros. Após subtração das coisas, parou o ônibus por ordem dos assaltantes, sob ameaça de atirarem, e ao abrir a porta, os três fugiram. Contudo, um dos passageiros avistou uma viatura de polícia e conseguiu acionar, na qual, de imediato, iniciou a busca e foi realizada a prisão em flagrante dos três, que estavam em posse dos bens das vítimas e de uma arma de fogo, de marca Taurus, na cor preta.

Uma das vítimas alegou que estava na primeira fileira de bancos quando os três anunciaram “
é um assalto
”, e passaram a recolher os celulares e dinheiro, levando inclusive o seu celular de marca Alcatel, e que após os assaltantes descerem, o ônibus deu a volta e encontrou na altura do quartel do exército algumas viaturas da Polícia Militar pedindo ajuda. Tendo os policiais de imediato empreendido diligência até prender os envolvidos em flagrante ainda na posse de seu celular e de um simulacro de arma de fogo. informa também, que todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde reconheceu os três como autores do ato e recebeu seu parelho de celular de volta.

Apurou-se também, que o denunciado, na posse de um simulacro de arma de fogo, juntamente com os adolescentes, mandou o motorista ir devagar enquanto praticava a subtração dos bens da vítima e, posteriormente, ordenou que o motorista parasse o ônibus, sob a ameaça de atirar nele.

Policiais que se encontravam em frente a uma loja militar, da 5ª CIA de Guardas do Exército Brasileiro, na Pedro Álvares Cabral, relatam que passou um ônibus em que os passageiros gritavam socorro e informando que haviam acabado de serem assaltados por três indivíduos jovens e, em ato contínuo, saíram em diligência rumo ao beco sem saída que os sujeitos haviam entrado e, logo, se depararam com os três, que foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas. Declararam também, que estavam com uma pistola marca Taurus e um aparelho celular, marca Motorola, branco, modelo Moto E, de propriedade da nacional Carla Adriana, que foi imediatamente restituído.

Outrossim, os objetos encontrados com o denunciado e os adolescentes, foram apreendidos e entregues diretamente as vítimas e apenas o simulacro de arma de fogo apresentado na Delegacia. Foi acostado também a Carteira de Identidade do menor Marlon dos Reis Mendes e a Carteira de Trabalho do adolescente Igor Victor Dias Roque, ambos menores de 18 (dezoito) anos à época do fato, portanto, vítimas do crime de corrupção de menores.

Diante do exposto, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 70, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2019
, ID 7062450-51.

Resposta Escrita à Acusação, ID 7062459.

Ratificação do recebimento da denúncia, ID 7062460.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7062463-64.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 7063019.

Alegações Finais da Defesa, ID 7063022-23.

Sentença condenatória prolatada em 10 de março de 2021
, ID 7063023-27.

Recurso de apelação interposto em 16 de março de 2021, ID 7063028.

Em suas
razões recursais
, ID 7063028-29, a defesa postulou pela reforma da decisão condenatória, para que seja o ora apelante absolvido da prática do crime de corrupção de menores, e, subsidiariamente, que sejam excluídas as causas de aumento do concurso de pessoas e do concurso formal de crimes, com a redução da pena para o patamar mínimo legal, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena, com a devida observância da detração penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7063030-31, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja a sentença ora recorrida mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de João Marcos Costa Valente, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores, em concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 157,§2º, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, c/c artigo 70, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID 7063028-29, a defesa postulou pela reforma da decisão condenatória, para que seja o ora apelante absolvido da prática do crime de corrupção de menores, e, subsidiariamente, que sejam excluídas as causas de aumento do concurso de pessoas e do concurso formal de crimes, com a redução da pena para o patamar mínimo legal, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena, com a devida observância da detração penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
:

Neste particular, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante quanto ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, argumentando a ausência de comprovação da intenção do agente em corromper o menor adolescente à prática de delitos, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o pedido defensivo em testilha
não merece ser acolhido
.

É cediço que o
crime de corrupção de menores
é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim.

Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDAÇÃO DO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FINALIDADE IMEDIATA DA NORMAL PENAL.

1.
Prevalece nesta Casa de Justiça o entendimento de que o crime em causa é de natureza formal, bastando a prova, portanto, da participação do menor em delito capitaneado por adulto
. 2.
A tese de que o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente exige prova da efetiva corrupção do menor implica, por via transversa, a aceitação do discurso de que nem todas as crianças e adolescentes merecem (ou podem receber) a proteção da norma penal
.
Conclusão inadmissível, se se tem em mente que a principal diretriz hermenêutica do cientista operador do direito é conferir o máximo de eficácia à Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais nitidamente revelem a identidade ou os traços fisionômicos dela própria, como é o tema dos direitos e garantias individuais
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STF – RHC 108970 DF, Relator (a): Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, Julgamento 9 de agosto de 2011, Publicação DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.

A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp 0000624-22.2017.8.26.0271 SP 2019/0098434-6, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento 26 de maio de 2020, Publicação: DJe 04/06/2020).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Ao ser ouvido em juízo, o ora apelante confessou a prática dos delitos capitulados na denúncia, nos seguintes termos:

“
(...).
que confessa os fatos narrados na denúncia
; que nunca havia cometido crimes,
que encontrou com os adolescentes no shopping e eles o convidaram para assaltar
;
que próximo ao castanheira eles subiram no ônibus
;
que os menores anunciaram o assalto
; que em nenhum momento pegou a arma;
que foram presos em flagrante, que estava usando uma camisa preta
;
que foi reconhecido pelas vítimas em sede policial
; que estuda no projeto aluno vencer; que suas tatuagens não são para identificação de “gang”, que
está arrependido do que fez
;
que o produto do roubo seria vendido e repartido os lucros; que agiu por impulso
; que gostaria de terminar seus estudos e conseguir um emprego; que não cometeu crime nenhum anteriormente; (...).
”. (mídia de ID 7063077 e 7063084).
Grifei

De relevo destacar, ainda, que a menoridade dos adolescentes encontra-se idoneamente demonstrada nos autos por meio dos Documentos de Identidade dos menores
M. dos R. M.
e
I. V. D. R
, respectivamente às fls. 213 e 217 do ID 706303,
não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela
.

Sobre a comprovação da idade da vítima nos
crimes de corrupção de menores
, versa a
jurisprudência
do colendo
Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE PARA FINS PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) poderá ser realizada por meio da certidão de nascimento ou por outro documento oficial, dotado de fé pública
.
Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 146181 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019).
Grifei

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade da vítima, conforme demonstrado alhures.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
:

Neste tópico, requereu a defesa o afastamento da circunstância majorante do crime de roubo, relativa ao concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

Todavia, em atenção as teses defensivas, adianto que a pretensão recursal sob enfoque
não merece prosperar
.

Ao compulsar os autos, verifico que a majorante concernente ao
concurso de agentes
restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção das citadas casa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise. Confira-se:

A vítima do roubo
Carla Adriana Novaes
, perante a autoridade judicial, declarou:

“
(...). no dia do ocorrido, estava voltando do trabalho, quando ingressou no ônibus PAAR-CEASA, por volta das sete horas da noite;
que subiram três rapazes no ônibus, os quais foram para a parte de trás do coletivo
;
que anunciaram o assalto quando entraram na Pedro Álvares Cabral pedido os celulares
;
que estava próximo a janela e olhou para o rosto do assaltante que lhe abordou armado
;
que entregou o celular a abaixou a cabeça
;
que eles faziam ameaças dizendo que iam atirar
;
que após terminarem a ação, gritavam pedindo para o motorista abrir a porta para que descessem
; que o carro da polícia vinha atrás e logo conseguiu
detê-los
; que realizou o reconhecimento do acusado em sede policial; que o maior tinha várias tatuagens, no pescoço, nos braços e estava de camisa preta;
que conseguiram subtrair diversos celulares
; que depois que desceram o motorista deu a volta e acionou a viatura policial que estava próxima; que recuperou o seu celular;
que ouviu o policial dizendo que tratava-se de um simulacro de arma de fogo
;
que os assaltantes eram violentos
; (...).
”. (ID 7063096-97).
Grifei

Em acréscimo, a vítima do roubo
Whil Anderson Lima de Oliveira
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceu:

“
(...). Que estava dentro do ônibus quando foi anunciado o assalto; que era por volta de sete e meia da noite; que estava sentado no meio do coletivo;
que tratavam-se de três assaltantes
;
que apenas um estava armado
; que durante a ação um idoso estava chorando, implorando para que não levassem o celular, pois a sua esposa havia falecido há dois dias e as recordações estavam no aparelho, contudo, puxaram o celular do senhor;
que após recolherem os celulares dos passageiros, gritaram para o motorista mandando abrir a porta senão tomariam outras medidas
; que eles desceram e o motorista deu a volta, acionou uma viatura próxima que logo em seguida os detiveram; (...).
”. (ID 7063097).
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve a efetiva participação de dois ou mais agentes na prática delitiva em apreço, proporcionando maior temor às vítimas, tendo sido subtraídos seus bens, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.

1
. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado com convicção e firmeza e confirmados por outros elementos probatórios
. 2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo acusado em companhia de terceiro não identificado e que eles agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ/DF – APL 0707354-90.2019.8.07.0004 DF, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, Julgamento 10 de dezembro de 2020, Publicação: PJe 18/01/2021).
Grifei

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA E CONJUNTO DA PROVA. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. (...).

1.
Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento pessoal em juízo. Palavra do vítima, firme e minudente, corroborada pelo depoimento da testemunha, policial que realizou a abordagem do veículo. Réu que, a despeito do disposto no artigo 156 do CPP, não trouxe elementos concretos para afastar a presunção de autoria decorrente de ter sido flagrado na posse do bem subtraído momento após o cometimento do delito
. Condenação mantida. 2. (...).
(TJ/RS – APR 0030405-77.2021.8.21.7000 RS, Relator (a): Desembargador LEANDRO FIGUEIRA MARTINS, Oitava Câmara Criminal, Julgamento 29 de setembro de 2021, Publicação: 11/11/2021).
Grifei

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão:

“
(...); Na denúncia, sustentou o Ministério Público que o delito foi cometido em concurso de agentes.
Constata-se dos autos, conforme os depoimentos das testemunhas, das vítimas e do acusado, a existência de concurso de agentes, razão pela qual será levada em conta a majorante por ocasião da fixação da pena
. Nesse
âmbito, importante anotar que, para o concurso de agentes, não é necessário que eles tenham a mesma conduta
. Basta que a conduta de um complete a do outro, não sendo necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima para que todos respondam pelo roubo. A fim de que não pairem dúvidas acerca da matéria, cito a jurisprudência do STJ e do STJ: (...).
Vale dizer, ainda, que não há bis in idem na condenação pelo roubo em concurso de agentes e pela corrupção de menores, pois os bens jurídicos tutelados são distintos e as condutas são autônomas
. (...). Assim, deve o acusado ser condenado nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. (...).”. (ID 7063097-98).
Grifei

(fls. 120-121).
Grifei

Portanto, verifico que restou satisfatoriamente configurado nos autos o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
:

Por derradeiro, a defesa postulou pela exclusão da causa de aumento do concurso formal de crimes, descrito no artigo
70 do Código Penal
, aduzindo que o apelante praticou um único crime de roubo, devendo ser, consequentemente, diminuída a pena aplicada e, assim, modificado também o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Antecipo, entretanto, que
não há razão para acolher o presente pedido
.

O
artigo 70,
caput
, do Código Penal
dispõe sobre o
concurso formal de crimes
, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

De acordo com os ensinamentos de
Cezar Roberto Bitencourt
, em seu
Tratado de Direito Penal. Parte Geral (2013: p. 787)
: “(...).

nessa espécie de concurso há unidade de ação e pluralidade de crimes. Assim, para que haja concurso formal é necessário que exista uma só conduta (...).”.

Ademais, é cediço que no concurso material de crimes há a pluralidade de condutas e a pluralidade de resultados, sejam estes idênticos ou não

(concurso material homogêneo e heterogêneo), conforme se depreende do escólio de
Guilherme de Souza Nucci
, em seu
Código Penal Comentado (2012: p. 483)
, segundo o qual há concurso material: “Quando o agente comete duas ou mais ações, causando dois ou mais resultados, (...).”.

Na hipótese, como explicitado no capítulo anterior, restou comprovado durante a instrução processual a ocorrência do concurso formal próprio, em razão da subtração dos bens de diferentes vítimas no curso da mesma ação delitiva.

Em juízo foram colhidos os depoimentos das vítimas
Carla Adriana Novaes
e
Whil Anderson Lima de Oliveira
, a demonstra que houveram, ao menos, duas vítimas do crime de roubo, enquanto os adolescentes
M. dos R. M.
e
I. V. D. R.
foram vítimas do crime de corrupção de menores.

Não há dúvidas, portanto, que o apelante, por meio de uma só ação, atingiu o patrimônio das vítimas de roubo Whil Anderson Lima de Oliveira e Carla Adriana Novaes, e, ainda, corrompeu duas vítimas adolescentes, consoante asseverado nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES COM SUFICIENTE APOIO NA PROVA DOS AUTOS.

(...).

1. O conjunto probatório colhido durante todo o processo atesta a existência da referida causa de aumento, como se infere, em especial, da confissão do recorrente, da prova testemunhal produzida em juízo e dos Termos de Restituição de fls. 20 e 21 colhidos em sede inquisitorial. 2.
Não há dúvidas de que as duas vítimas tiveram seus bens subtraídos pelo acusado, porquanto, como consta dos Termos de Restituição, os bens subtraídos foram devidamente restituídos aos seus legítimos possuidores (vítimas distintas), o que implica dizer que é caso realmente de concurso formal de crimes de roubo, haja vista a subtração de patrimônio de pessoas diferentes, circunstância faticamente narrada na peça exordial penal
. 3. No
caso concreto, restou, portanto, comprovada
a consumação do delito do art. 157, caput, do CP em concurso formal de crimes. (...).
(TJ/CE – APR 0162006-79.2018.8.06.0001 CE, Relator (a): Desembargadora LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, Julgamento 29 de setembro de 2020, Publicação 29/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM SUA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO. (...). CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. (...).

IV –
Tendo o réu mediante uma só ação, cometido mais de um crime, sua conduta amolda-se ao art. 70 do CP, primeira parte.
(...).
(TJ/MG – APR 0004530-46.2019.8.13.0680 Taboeiras, Relator (a): Desembargador JÚLIO CÉSAR LORENS, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento 6 de abril de 2021, Publicação 14/04/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...). AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido os crimes cometidos mediante uma única ação, e tendo atingido vítimas diferentes, ou seja, havendo mais de um resultado, não há falar em crime único, mas em concurso formal de crimes, conforme o disposto no Art. 70 do Código Penal
. (...).
(TJ/RS – APR 0054892-48.2020.8.21.7000 RS, Relator (a): Desembargador JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, Julgamento 21 de setembro de 2020, Publicação 04/02/2021).
Grifei

Por tais assertivas, não acolho a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/02/2022